Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito consumidor. Apelação. Golpe da falsa central de atendimento. Transferências via pix e contrato de mútuo. Fraude. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Ressarcimento. Conduta concorrente. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a falha na prestação de serviços do banco réu e condená-lo a restituir à autora, de forma simples e em parcela única, o valor de R$ 6.900,00, bem assim declarar nulo o contrato de empréstimo, no valor e R$ 99.618,48, com a restituição de todas as parcelas descontadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Quando contestadas as transações por aplicativo eletrônico, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético ou aplicativo bancário, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de ato do consumidor.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmulas 297 e 479. Tema Repetitivo 466. REsp 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/10/2017; AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/8/2020; AgInt no AREsp 1.626.902/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.816.546/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2021; REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022.
TJDFT. APC 0703712-96.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 20/4/2022; APC 0705105-27.2023.8.07.0005, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025.